Tribunal: TJDFT
Processo: 0741770-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741770-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIE VIEIRA CARDOSO AGRAVADO: SOLIDA CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Silvie Vieira Cardoso pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, indeferiu o pedido de transferência do apartamento 210, Bloco A, Edifício Villa Grécia Stúdio, situado na Rua 3 Norte, Lote 5, Águas Clara/DF, para o seu nome. Em suas razões, o agravante informa que no dia 29 de fevereiro de 2012, Chadia Aparecida Khalil Bellei adquiriu junto à Construtora Sólida Construções Ltda., o imóvel, objeto da lide, pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), tendo sido pagos R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de sinal e R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) no ato da assinatura do instrumento intitulado “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária”. Relata que, no dia 16 de agosto de 2012, adquiriu da Sra. Chadia a unidade em litígio, passando a figurar como promitente compradora. Narra que a Construtora responsável não finalizou a obra conforme contratado. Afirma que tem enfrentado inúmeros problemas, vez que o imóvel se encontra com várias penhoras em virtude de dívidas da construtora. Defende que, diante da quitação do contrato e das provas carreadas aos autos, não restam dúvidas que é proprietária do bem. Argumenta que o imóvel deve ser transferido para seu nome a fim de evitar novas penhoras. Pede a reforma da decisão resistida, com imediata antecipação da tutela recursal a fim de que o bem seja transferido para seu nome. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre das inúmeras constrições que recaem ou podem recair sobre o imóvel objeto do litígio. Por outro lado, e, pelos mesmos fatos, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Com efeito, o fato de o imóvel encontrar-se com várias averbações de penhora e indisponibilidade (ID no 70890247) impede, ao menos em sede de cognição sumária, a sua transferência para a agravante, conforme bem salientado pela ilustre Magistrada singular. Assim, é necessário o aprofundamento no contexto probatório dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno, perante o douto Juízo monocrático, respeitados os trâmites processuais, garantido o indispensável contraditório, circunstância que não faz materializar a probabilidade do direito necessária à pretensão de obtenção de tutela de urgência recursal. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator